Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de três passagens aéreas, em 17.11.2019, por R$ 7.349,00, de Brasília-DF a Orlando-EUA, com previsão de decolagem em 22.6.2020, às 8h50, e retorno em 08.7.2020, às 23h30; (b) em razão da pandemia (COVID-19), e por não concordar com a alteração do horário do voo de regresso (de 23h30 para 22h), o consumidor requereu o cancelamento do contrato e o reembolso imediato dos valos despendidos com as passagens; (c) ação ajuizada em 18.1o.2021, com vistas à restituição integral dos valores.
II. A sentença de parcial procedência determina que a empresa realize o reembolso do valor pago pelas passagens aéreas, R$ 7.349,00 (sete mil trezentos e quarenta e nove reais), descontadas as multas e penalidades previstas contratualmente, dentro do período de 12 meses a contar do cancelamento do voo, com as atualizações monetárias calculadas pelo INPC a contar do desembolso, além de juros de 1% ao mês a contar da citação.
III. Alegações recursais, por parte da empresa, estão centradas: (a) na inexistência de falha na prestação de serviço, na medida em que a empresa teria informado o consumidor sobre o cancelamento do voo, e, por isso, não há de se falar em danos morais; (b) na aplicação de multas e taxas contratuais ao reembolso, além da necessidade de observância ao prazo de até 12 (doze) meses à devolução dos valores.
IV. Com efeito, as razões recursais versam, equivocadamente, sobre a inexistência de danos morais (sequer pleiteados), bem como a aplicação de multas e taxas contratuais ao reembolso dos valores gastos com as passagens aéreas, a par da observância ao prazo de 12 meses à restituição da quantia paga (já reconhecidas na sentença).
V. Por falta de precisa impugnação dos termos da sentença, tem-se a inobservância do princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). E inaplicável a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior, de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1269174/MT, 4a Turma, DJe 10.8.2018).
VI. Nesse passo, não se conhece do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma.
VII. Recurso não conhecido.